Tribunal: TJMT
Processo: 8010022-77.2015.8.11.0032
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010022-77.2015.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTAVIO DA GUIA NEPONOCENO - CPF: 511.031.921-91 (RECORRIDO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), NIVALDO FRANCO DE GODOY (RECORRENTE), NIVALDO FRANCO DE GODOY - CPF: 839.058.801-30 (RECORRENTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 8010022-77.2015.8.11.0032

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste

Recorrente (s): NIVALDO FRANCO DE GODOY

Recorrido (s):

OTAVIO DA GUIA NEPONOCENO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA

Inexiste cerceamento de defesa nos autos. Em que pese o Recorrente estar doente e ter apresentado atestados médicos, foram marcadas diversas tentativas de audiência nos autos, sem sucesso. No mais, em razão do quadro de saúde do mesmo, a audiência na modalidade de vídeo é uma alternativa viável, como foi tentado. Assim, o feito que se arrasta desde 2015 não pode ficar infinitamente aguardando a realização de audiência de conciliação. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSOS COM PESSOA INCAPAZ

Em que pese a alegação de incapacidade civil, esta não restou demonstrada de forma inequívoca nos autos, por meio de ação especifica para tal fim. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSAS PROFERIDAS EM REDE SOCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa a presente demanda pleito de reparação civil, onde o Recorrido alegou na inicial que, na data de 15/11/2014, o Recorrente publicou texto em sua rede social Facebook, com ofensas ao autor e a oficina em que trabalha, em razão de descontentamento com os serviços prestados.

O Recorrido narrou que o serviço foi prestado de forma correta e que o Recorrente não fez bom uso do veículo e procurou a empresa quando a garantia já tinha acabado.

Dessa forma, é indevida as ofensas postadas em rede social, que desqualifica a pessoa do Recorrido e o seu trabalho.

Assim, entendo que o quantum fixado é justo e proporcional, devendo ser mantido.

Portanto, escorreita a sentença proferida que reconheceu o ato ilícito perpetrado e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se devidamente demonstrado, em razão das ofensas expostas em rede social.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

Óbvio, que, neste momento, concito ao autor avaliar acerca da necessidade e viabilidade de continuidade da presente demanda, na fase executiva, até mesmo levando em conta a condição de saúde debilitada e de miserabilidade do recorrente / reclamado, levando em conta se vale a pena continuar com a ação ou não, diante da condição especial que acometeu o recorrido no decorrer do tempo, já estando este penalizado ao extremo, ainda mais quando levarmos em conta o fato do ano de 2015, já se tendo esvaído no tempo a “dor moral” que lhe foi causada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15 % sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023